Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO RECURSAL. PENHORA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO TRABALHISTA E AUXÍLIO ESTUDANTIL. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
3. Embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta bancária decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora, e os extratos bancários demonstrarem intensa movimentação na referida conta.
4. Em que pese a natureza alimentar do auxílio estudantil, não tendo a parte agravada demonstrado que o valor bloqueado é oriundo do referido benefício, deve ser mantida a constrição.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.